Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
A parte agravante apresenta a petição de Id 69049255, requerendo a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em face de sua intempestividade (Id 69044213), ao argumento que o recurso foi interposto tempestivamente na origem, contudo o juízo singular não remeteu o agravo para a segunda instância. Assim, em respeito ao princípio da cooperação, solicita que o recurso seja conhecido. Quanto ao ponto, extrai-se do Código de Processo Civil a existência de norma específica e expressa que estabelece que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, conforme se vê: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 2o No prazo do recurso, o agravo será interposto por: I - protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo;” Mostra-se, portanto, manifesto que o agravante promoveu o equivocado e injustificado protocolo do agravo de instrumento na primeira instância sem se atentar ao comando legal especificamente previsto para a hipótese no Código de Processo Civil, configurando, assim, erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei. “Evidente que eventual equívoco de advogado ou algum outro fator atribuível à própria recorrente não pode se prestar a afastar o que a lei processual expressamente exige no que se refere a admissibilidade de recurso. Não se cuida de mero erro material passível de ser convalidado.” (Acórdão 1628265, 0712433-57.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 27/10/2022.) Tem-se, portanto, que a interposição de agravo de instrumento perante o Juízo a quo é erro grosseiro, não sendo passível de convalidação, razão pela qual mantenho a decisão de Id 69044213, que não conheceu do recurso em razão de sua intempestividade. Intime-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora